Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-85.2023.8.11.0042
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017433-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR FALTA GRAVE. LIMITES DA REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo servidor contra sentença que manteve a demissão imposta a ele em processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sanção de demissão aplicada ao policial militar pode ser substituída por outra menos gravosa, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir:

3.

Não é admissível a invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para substituição de penalidade disciplinar prevista em lei por outra menos gravosa quando presentes os elementos configuradores da infração e da correspondente sanção.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A aplicação da sanção de demissão a servidores militares, por condutas graves que a lei prevê como passíveis de tal penalidade, configura ato vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário revisá-la com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 3.800/1976, art. 13, IV, “a”; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 160, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 33911/DF, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 7.6.2016; STJ, AgInt no AREsp 1931909/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FLITE ROCHA IBANE
e
JANILSON PROFETA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade com pedido de indenização por danos materiais n. 1017433-85.2023.8.11.0042 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença “
apenas referendou a decisão avocatória da autoridade administrativa, sem realizar o esperado controle de legalidade sobre o ato administrativo reputado abusivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”. De outro lado, o e. Tribunal de Justiça, “
em situação análoga, efetuou o controle de legalidade, sob o prisma do princípio da proporcionalidade, do ato demissório de um 3º Sargento da PMMT que teria exigido a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para revisar a sanção de demissão por outra menos gravosa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 213043771, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 218629163, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelado argui, nas contrarrazões (Id. 213043771), ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os apelantes teriam reiterado os fundamentos alegados na inicial, sem fazer menção aos fundamentos da sentença.

No caso, as razões do pedido de reforma da sentença estão fundamentadas no fato de que a sanção de demissão não é razoável nem proporcional, questão analisada e não acolhida pelo d. Juízo
a quo
.

Assim, não obstante os argumentos do apelado, no recurso de apelação constam os fundamentos de fato e de direitos pelos quais os apelantes almejam a reforma da sentença, conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto.
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pelo apelado.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FLITE ROCHA IBANE
e
JANILSON PROFETA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade com pedido de indenização por danos materiais n. 1017433-85.2023.8.11.0042 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A controvérsia recursal se refere à possibilidade de substituição da sanção de demissão imposta em regular processo administrativo disciplinar aos policiais militares
Flite Rocha Ibane e Janilson Profeta Santos por outra menos gravosa, fundamentada na alegação de que a penalidade não é proporcional nem razoável.

Logo, não se está a examinar os atos administrativos praticados no curso do processo administrativo disciplinar, uma vez que a discussão se limita à análise do ato de demissão segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso impôs aos apelantes a sanção de demissão por ter exigido da vítima, que não possuía habilitação ou permissão para dirigir, o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para não autuá-la, bem como não apreender o veículo, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 213043717 – Pág. 369/384):

“
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Nessa toada, em análise da conduta praticada pelos disciplinados, considero-a de extrema gravidade, visto que tais atos vão de encontro à missão constitucional da Polícia Militar, além de serem tipificados como crime, infração penal de grande repúdio da sociedade, violando os princípios que regulam os atos da Administração Pública, bem como infringiram em inúmeros dispositivos da norma castrense, tanto do RDPMMT quanto do Estatuto dos Militares, sendo, portanto, razoável e proporcional a aplicação de penalidade máxima.

[...]

Desta feita, a penalidade de demissão é razoável e proporcional àquele servidor que praticou atos contrários aos princípios constitucionais da Administração Pública, e que ainda são tipificados como crime, na legislação penal vigente, sendo considerados de natureza grave [...].

Diante do acima exposto, e com base nos elementos probatórios existentes,

RESOLVO:

[...]

2. Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar 3º Sgt PM RR Flite Rocha Ibane (RG PMMT 878.265), com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III, da Lei Complementar nº 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº. 7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas nos itens 7, 12, 16, 18, 20, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o artigo 44, incisos I, II, III, artigo 45, incisos I, IV e VI, artigo 46, § 2º, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar nº 555, de 29Dez14 [...].

3. Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Sd PM Janilson Profeta Santos – Sd PM (RG PMMT 883.600), com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar nº 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº. 7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas nos itens 7, 12, 16, 18, 20, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o artigo 44, inciso I, II, III, artigo 45, incisos I, IV e VI, artigo 46, § 2º, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar nº 555, de 29Dez 14 [...].
”.

A Lei Estadual n. 3.800/1976, no particular, dispõe que:

“
Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, ‘
ex-officio
’, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter
:

[...]

b -
tido conduta irregular
; ou

c -
praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe
;

[...]

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

[...]

IV -
a
efetivação da reforma ou
exclusão a bem da disciplina, se considera que
:

a -
a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos itens I, II ou IV do artigo 2º
, ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no item III do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade
.”
[sem destaque no original]

Já a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 preceitua que:

“
Art. 160
A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex officio
quando
:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III
- incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada
;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira
.”
[sem destaque no original]

As transgressões disciplinares imputadas aos apelantes estão previstas no Anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.329/1978, que transcrevo:

“
II - RELAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES

[...]

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

[...]

12 - Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investido ou que deva promover.

[...]

16 - Retardar a execução de qualquer ordem.

[...]

18 - Não cumprir ordem recebida.

[...]

20 - Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

[...]

79 - Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa.”

Assim, à míngua de impugnação dos fundamentos da decisão administrativa que impôs a sanção de demissão,
não cabe ao Poder Judiciário substituí-la por outra menos gravosa, presente a previsão de penalidade de demissão para as condutas imputadas aos apelantes na decisão administrativa,
consoante dispõe o art. 13, IV, “a”, da Lei Estadual n. 3.800/1976 e o art. 160, III, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

“
Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005).”
(Excerto do voto condutor do acórdão: STF, RMS 33911/DF, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 7.6.2016, DJe 20.6.2016).

“
A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão, como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Incidência da Súmula 650/STJ
.” (STJ, AgInt no AREsp 1931909/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6.3.2023, DJe 9.3.2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiários da gratuidade da Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024